Tribunal: TJMT
Processo: 1012085-86.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1012085-86.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
BANCO VOLKSWAGEN S/A
AGRAVADO(S):
JANAINA CARDOSO DE ANDRADE
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, a partir da edição da Lei no 10.931/2004, que alterou o art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, vigente à época da celebração do contrato objeto desta demanda, o procedimento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente passou a ser assim disciplinado:
"Art 3o O Proprietário Fiduciário ou credor, poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor. (Redação anterior à edição da Lei no 13.043/2014).
(...)
§ 3o O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)"
Ou seja, a defesa deverá ser apresentada no prazo de quinze dias contados a partir da execução da liminar e não da citação da parte requerida.
Desta feita, defiro a liminar recursal, a fim de que passe a constar que o prazo de 15 dias para contestação, corre a partir da execução da liminar.
Solicitem-se ao juízo a quo as necessárias informações.
Desnecessária a notificação da parte agravada, diante da ausência de angularização processual.
Cuiabá, 12 de julho de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora